Tribunal: TJPA
Processo: 0544628-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0544628-64.2016.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BIANCA FREITAS BRONZE GOMES, VITOR MIRANDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0544628-64.2016.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM9169-A, KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A
Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIO BENTES GONCALVES NETO - AM7158-A
Advogados do(a) APELANTE: RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM9169-A, KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A

APELADO:
BIANCA FREITAS BRONZE GOMES, VITOR MIRANDA GOMES

Advogado do(a) APELADO: JOSE WILLIAM SANTOS REGO - PA32055-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE WILLIAM SANTOS REGO - PA32055-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. COBRANÇA DE TAXA DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. REFORMA PARA RETIRAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresas rés visando à reforma de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido de consumidores adquirentes de imóvel. Os autores alegaram terem sido induzidos por publicidade televisiva a adquirir unidade imobiliária supostamente “pronta para morar”, com entrega prometida para três meses, mas não receberam o bem no prazo, enfrentaram entraves de registro e cobranças indevidas, inclusive taxa de valorização e comissão de corretagem. Requereram reparação pelos aluguéis pagos, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu o atraso imputável às rés, condenando-as a indenizações por danos materiais e morais, além da restituição em dobro da taxa de valorização. A apelação da parte ré impugna a condenação, especialmente quanto à alegação de julgamento extra petita e à inexistência de comprovação da cobrança da referida taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação à devolução em dobro da taxa de valorização; determinar se houve atraso na entrega do imóvel e se ele é imputável à construtora; analisar a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de restituição em dobro da taxa de valorização está inserido no corpo da petição inicial, ainda que ausente do rol final de pedidos, sendo, portanto, inexistente o vício de julgamento
extra petita
.

A cobrança da taxa de valorização não foi comprovada, inexistindo nos autos prova de que tenha havido exigência pelas rés ou pagamento pelos autores, o que impõe a exclusão da condenação correspondente.

A alegação de inexistência de atraso com base na expedição do habite-se não se sustenta, pois o imóvel, embora fisicamente concluído, não estava regularizado para financiamento, o que impediu a entrega e caracteriza mora da incorporadora.

O atraso na entrega do imóvel restou comprovado por documentação idônea, incluindo e-mails e registros de impedimento de financiamento, sendo a responsabilidade atribuída exclusivamente às rés, que não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

O dano material consistente no pagamento de aluguel por 11 meses é comprovado e guarda relação direta com o inadimplemento contratual, justificando a condenação indenizatória.

O dano moral é presumido diante do atraso significativo na entrega do imóvel, somado à frustração e angústia dos consumidores, sendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido expresso no rol final não afasta o conhecimento de pleito contido na fundamentação, desde que compatível com a causa de pedir.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação da exigência e do pagamento.

A responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel é do incorporador quando comprovado que entraves na regularização do bem impediram o financiamento e a entrega no prazo acordado.

O pagamento de aluguéis por atraso na entrega do imóvel enseja indenização por dano material.

O atraso injustificado na entrega de imóvel compromete o projeto de vida do consumidor e justifica a condenação por danos morais, mesmo sem demonstração de prejuízo extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 373, I, e 492; CC, art. 944; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1981341/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.
STJ, AgInt no AREsp 1.587.128/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.03.2020, DJe 02.04.2020.
TJ-SP, Ap. Cív. 1033912-67.2015.8.26.0576, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câm. Dir. Privado, j. 29.06.2018.
TJ-RJ, APL 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câm. Cív., j. 04.02.2021, publ. 09.02.2021.
TJ-RS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câm. Cív., j. 28.11.2019, publ. 06.12.2019.
STJ, AgInt no AREsp 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por BIANCA FREITAS BONZE GOMES e VITOR MIRANDA GOMES.

Narram os autores que, em 29/04/2015, motivados por publicidade televisiva alusiva ao Feirão da Caixa, compareceram ao evento onde visitaram o
stand
de vendas da empresa IDEAL BR, onde foram recepcionados por corretores de plantão. Convencidos pelas supostas vantagens apresentadas, afirmam ter optado pela aquisição de um imóvel considerado pronto para morar, com previsão de entrega em três meses.

Após visita ao imóvel, dirigiram-se ao escritório do corretor, onde assinaram o contrato de compra e venda que, segundo alegam, seria um contrato padrão, posteriormente enviado para São Paulo e também assinado pelas demais empresas rés, sócias da incorporadora. Sustentam que, embora tenham adquirido um imóvel pronto, o contrato trazia cláusulas típicas de aquisição de imóvel na planta, como a referência à parcela de terreno e à aplicação de correção monetária pelo INCC, o que lhes causou estranheza e levou à posterior indagação junto aos representantes da 1ª requerida, que teriam reafirmado o caráter meramente formal e padronizado do documento.

Afirmam que, mesmo com o cumprimento de todas as obrigações contratuais por sua parte, não receberam o imóvel no prazo de 3 (três) meses prometido, sendo posteriormente informados de que a entrega estava inviabilizada por entraves no registro imobiliário junto ao cartório competente. Alegam ainda que passaram a sofrer cobranças indevidas e valores não explicados, como comissão de corretagem imposta de forma unilateral e sem clareza, bem como uma diferença de R$ 20.000,00 supostamente atrelada à valorização do imóvel, embora se trate, segundo afirmam, de unidade pronta e não em construção.

Sustentam, ainda, que o atraso na entrega do imóvel os obrigou a arcar com aluguel por 11 meses, totalizando R$ 13.200,00, além do pagamento de R$ 5.382,00 a título de corretagem, ambos postulados como danos materiais, com pedido de restituição em dobro, totalizando R$ 37.164,00, conforme pleiteado na petição inicial.

Aduzem a ocorrência de diversos vícios no contrato de adesão, má-fé das rés, violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, além da existência de cláusulas abusivas. Pleiteiam, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, a condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contestação, as rés arguiram, em síntese: que não houve atraso na entrega do imóvel, pois o habite-se foi expedido em janeiro de 2015, sendo a obra concluída antes do prazo contratual; no tocante à natureza do imóvel adquirido, as rés esclarecem que, embora a venda tenha sido concluída em 29/04/2015, ainda se tratava formalmente de imóvel "na planta", pois a averbação como unidade concluída e a respectiva atualização cadastral junto à Caixa Econômica Federal apenas se consolidaram após 12/05/2015, momento a partir do qual passaram a comercializar os imóveis como "prontos para morar"; Aduzem que a entrega das chaves ocorreu em 29/06/2016, e que eventual atraso no recebimento decorreu da inércia do próprio autor, que não teria regularizado o financiamento do saldo devedor; aduzem que é incabível o pagamento de lucros cessante, indenização por danos morais e que a comissão de corretagem foi devidamente contratada, conforme contrato acostado à peça de defesa. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido.

Sentença de mérito em ID 23440444, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de indenização referente aos danos materiais em R$ 13.200,00 e danos morais no montante de R$ 10.000,00. Condenou, ainda, à restituição, em dobro, do valor cobrado a título de taxa de valorização do imóvel. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento proporcional, na base de 25% ao autor e 75% ao réu, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, § 4° do CPC.

Após, a requerida interpôs embargos de declaração (ID 23440449), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 23440458.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 23440459), os autores insurgem-se contra a r. sentença, sustentando, em síntese: a condenação extra petita referente à devolução em dobro dos valores relativos à taxa de valorização e que referida cobrança da taxa não restou comprovada nos autos; que não houve atraso na entrega do imóvel, pois estava pronto antes mesmo da venda, conforme expedição do habite-se; que o atraso se deu por culpa do comprador que não havia quitado o saldo devedor; que é indevida a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, visto que não cometeu ato ilícito que pudesse ensejar referida reparação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e consequente improcedência do pedido da parte autora.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 23440465, na qual rechaça os argumentos das apelantes e pleiteia pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 23440460.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar houve
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e as indenizações decorrentes do atraso.

DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

A apelante sustenta nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, afirmando que não teria sido formulado pedido de devolução em dobro pelo autor.

Todavia, embora não conste tal requerimento de forma expressa no rol final de pedidos, verifica-se que, no corpo da petição inicial, a parte demandante requereu textualmente a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Com efeito, na exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, há pedido expresso de devolução em dobro das cobranças reputadas abusivas, o que demonstra de forma inequívoca a manifestação de vontade da parte autora nesse sentido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA . NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1 . "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" ( AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

V O T O Nº 27042 AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença que não apreciou o pedido de reparação de danos morais . Omissão configurada. Interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Admissibilidade da pretensão deduzida no corpo da petição inicial, tendo em vista o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Alcance do pedido que não está adstrito tão somente ao que foi deduzido na parte final da petição inicial . Exegese do art. 322, § 2º, do NCPC. Precedentes do STJ. Admissibilidade do julgamento direto do pedido omisso pelo Tribunal, nos termos 1 .013, § 3º, inc. III, do NCPC. Negativação indevida em razão de débito quitado. Responsabilidade objetiva da concessionária . Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 7.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Pedido de reparação de danos morais julgado procedente . Recurso provido.

(TJ-SP 10339126720158260576 SP 1033912-67.2015.8 .26.0576, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 29/06/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2018)

Assim, ainda que ausente no item no final, o pedido está formulado e integra a causa de pedir remota e próxima da demanda, revelando que o magistrado atuou dentro dos limites do pedido, não havendo que se falar em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DA COBRANÇA DE TAXA DE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL

A apelante também sustenta inexistência de comprovação da cobrança de taxa de valorização do imóvel, bem como da realização de qualquer pagamento pela parte autora.

E razão lhe assiste neste ponto.

Da análise dos autos, não há prova de que a construtora tenha realizado cobrança de taxa de valorização do bem e tampouco há recibos ou documentos que demonstrem pagamento pela parte autora.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

A sentença, ao condenar as rés à restituição em dobro de tal valor, o fez sem lastro probatório suficiente, visto que não restou comprovada a cobrança, bem como o pagamento pela parte autora do valor indicado.

Assim, considerando a ausência de comprovação da cobrança da taxa e eventual pagamento desta, dou provimento ao recurso neste tópico, para excluir da condenação a restituição em dobro da taxa de valorização do imóvel, por ausência de comprovação de cobrança e pagamento.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

A apelante sustenta inexistência de atraso, afirmando que o habite-se foi expedido em janeiro de 2015. Todavia, tal argumento não se sustenta.

Primeiro, não há lógica em considerar que a expedição do habite-se em janeiro/2015 representa entrega do imóvel, se este foi vendido aos autores em abril/2015, sendo que estes não receberam as chaves e tampouco puderam financiar o bem naquele momento.

Segundo, o contrato acostado ao feito caracteriza o negócio como promessa de compra e venda de imóvel na planta, ainda que a empresa afirme que o bem estaria pronto. Tal inconsistência reforça que o empreendimento não se encontrava plenamente regularizado à época da contratação, o que levou ao atraso na entrega da unidade aos autores, assim como à obtenção do financiamento.

Além disso, os
e-mails
juntados pelos autores (ID 23440154,) comprovam que o financiamento não pôde ser efetivado porque o imóvel aguardava averbação da alteração de “imóvel na planta” para “imóvel pronto”.

Portanto, resta demonstrado documentalmente que o entrave burocrático, decorrente de falha das rés, impediu a quitação do saldo devedor via financiamento, configurando mora da construtora.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer o atraso.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais.

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que a apelante arque com os gastos com aluguéis da parte apelada, pelo inadimplemento do contrato.

Atento que magistrado de piso não apenas reconheceu os danos materiais, mas delimitou o montante com base na prova documental robusta apresentada.

Ressalto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade nos recibos apresentados, tampouco demonstrou que a locação não se fez necessária. A mera alegação genérica de que o imóvel locado seria de padrão superior ou que os autores buscariam enriquecimento ilícito não encontra respaldo probatório.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação pelos danos materiais, diante da comprovação do prejuízo e da relação direta com o inadimplemento contratual da recorrente, nos termos da fundamentação.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue no prazo estabelecido no contrato, conforma acima demonstrado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A parte apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para julho de 2015 e foi entregue quase um ano depois. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo que mantenho a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
somente para reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação relativa à devolução em dobro da taxa de valorização do imóvel, por ausência de prova de cobrança e pagamento, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025